Tribunal: TCU
Processo: 016.263/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6002/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.263/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Pereira da Silva Neto (XXX.119.332-XX); Camila Pereira de Cristo (XXX.834.672-XX); Cleomar Pinheiro Sotta (XXX.146.828-XX); Edineia Groszevicz (XXX.613.589-XX); Joao Luciano Bandeira (XXX.154.689-XX); Joao Pedro Rodrigues Davidonis (XXX.895.709-XX); Manoel da Silva (XXX.978.479-XX); Marta Rodrigues de Souza (XXX.601.690-XX); Najara Nogari de Mello (XXX.903.599-XX); Rodrigo Cesar Silveira (XXX.992.359-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.